Tribunal: TJDFT
Processo: 0038635-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038635-27.2013.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECI DOURADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. PERÍODO DEPURADOR APLICÁVEL À REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE COM 18 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Para fins de valoração desfavorável dos antecedentes é possível a utilização de condenações anteriores, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, não sendo aplicável no caso o disposto no artigo 64, I, do Código Penal, que trata somente acerca da reincidência. 2. Em relação à valoração da conduta social e da personalidade, as 5a e 6a Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Valorações negativas da personalidade e conduta social afastadas. Pena readequada. 3. A fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu não reincidente, mas com valoração negativa dos antecedentes fundamentada em 18 (dezoito) condenações definitivas, autoriza a fixação do regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Verificado nos autos que o réu foi surpreendido com condenação ao pagamento de danos materiais, com base em pedido feito somente em sede de alegações finais, sem que o Juízo lhe tenha assegurado os direitos fundamentais relativos ao contraditório e à ampla defesa (devido processo legal), impõe-se a exclusão dessa condenação na sentença. 5. Recurso conhecido e em parte provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 64, inciso I, sustentando que a condenação anterior, com trânsito em julgado há mais de 5 (cinco) anos, não justificaria o aumento da pena-base, tendo em vista que não configurariam maus antecedentes; b) artigos 33 e 44, asseverando ser cabível a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o insurgente seria primário e o quantum da reprimenda aplicada seria ínfimo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à configuração de maus antecedentes após o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O réu é possuidor de 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (no caso aquela relativa ao processo n. 201201951237, cuja sentença transitou em julgado em 19/3/2012, antes da prática do delito objeto deste recurso, o que se deu em 4/11/2014) não foi atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, tem-se que essa condenação foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante (reincidência) e as outras duas - processos n. 200201873944 e 200502361365 - valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa. 3. No caso, o Tribunal a quo, motivadamente, considerou como desfavoráveis os maus antecedentes do recorrente, por condenação com trânsito em julgado distinta daquela que foi valorada na segunda etapa, a título de reincidência. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016, grifou-se). 5. "O condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (...)" (HC 212.232/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 26/8/2014). 6. A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019). PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp n. 1.430.71/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). V - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a sanção ao patamar de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 520.767/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 28/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, verifico que merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024